Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734390-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: LÍDER COMÉRCIO DE ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DEMONSTRADA. PROTEÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. A posse, desde que juridicamente idônea, é passível de proteção por meio de embargos de terceiro, segundo a inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. II. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 678 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de posse legal do imóvel, porquanto falso o instrumento particular de cessão de direitos colacionado aos autos, e não comprovada a boa-fé; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, ao argumento de que é excessivo o valor dos honorários sucumbenciais fixados, devendo serem fixados por equidade. Aponta divergência interpretativa com julgados do TJSP em relação a ambas teses. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thalita de Souza Costa Amaral, OAB/DF 45.308. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido em relação à alegada ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Thalita de Souza Costa Amaral, OAB/DF 45.308. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004